Tribunal: STF
Processo: HC 51830
Classe: HC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-03-12
Data de publicação: 1974-03-12

Ementa:
- JÚRI. DEFICIÊNCIA DE QUESITO. MOMENTO DE ARGÜIÇÃO.
Existindo deficiência na formulação de quesitos, cabe à parte apresentar impugnação quando do cumprimento do art. 479 do Código de Processo Penal, sob pena da omissão implicar em aprovação implícita, impedindo a invocação, em momento posterior, de nulidade. - Acórdão que acolheu nulidade arguída fora de tempo. - Pedido de habeas corpus. Deferido.